Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702351-94.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS APARECIDO BARROS DANTAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Cuida-se de ação de repactuação de dívida com base na Lei 14.181/2021 ajuizada por Carlos Aparecido Barros Dantas em face de BRB Banco de Brasília S/A e outros, pela qual intenta a repactuação de dívidas oriundas de contratos de empréstimos firmados com os réus e a limitação dos descontos diretos em conta corrente, garantindo-se o mínimo existencial ao autor. Compulsando os autos, vê-se que o autor requereu com a inicial a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor, sendo tal pedido indeferido pelo Juiz de origem (ID 52942517). Interpôs o autor/apelante agravo de instrumento em desfavor desta decisão, tendo sido deferida a concessão da antecipação de tutela recursal para conceder à parte os benefícios da gratuidade de justiça até o julgamento do recurso (ID 52942522). No entanto, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que, no mérito, o recurso não foi provido e, deste modo, restou mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor/apelante. Contudo, o autor não comprovou o recolhimento do preparo de sua apelação. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, Carlos Aparecido Barros Dantas, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora